Tribunal: TCU
Processo: 023.262/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 12025 e Uasg 393065 (Objeto: Concessão para exploração do trecho da Rodovia BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro (RJ).)

Inteiro teor:
Acórdão 1081/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação a respeito de eventuais irregularidades em ato da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que autorizou o aumento da tarifa de pedágio do Contrato de Concessão 01/2025, referente ao Sistema rodoviário Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG, abrangendo trechos das rodovias BR-040/MG/RJ e BR-495/RJ, sob a gestão da Concessionária Elovias S.A.; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso III, do Regimento Interno, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, dar ciência desta deliberação ao representante e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, e apensar este processo ao TC Processo 016.184/2024-6 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.262/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.